Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-90.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009123-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Estupro, Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO), MONIK LAURA CARDOSO SIMAO - CPF: 000.249.121-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.508.241-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, EXTORSÃO, ESTUPRO E FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO – INTEMPESTIVIDADE – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 E ART. 593,
CAPUT
DO CPP – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de apelação criminal interposto após o término do quinquídio previsto no art. 593,
caput
, do Código do Processo Penal, é extemporâneo, o que obsta o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0015235-34.2019.8.11.0042, Código 57235, instaurada em desfavor de
Bruno Pereira dos Santos
, que negou seguimento à apelação por ele interposta, por entender tratar-se de recurso intempestivo.

Irresignado, o Ministério Público insurgiu-se perante este egrégio Tribunal, argumentando que a certidão de Id. 88536467, p. 113, está equivocada, visto que declarou a intempestividade da apelação sem observar a existência de “
ato

oculto
” no feito eletrônico e a correta contagem dos prazos legais. Assim, requer o provimento do presente recurso para que o apelo ministerial seja recebido (Id. 88536467, pp. 122-136).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos deduzidos pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 88536467, pp. 181-188).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 88536467, p. 191).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 9070488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou seguimento à apelação por ele interposta nos autos da ação penal n.
0015235-34.2019.8.11.0042,
por considerá-la intempestiva.

Consoante se dessume da decisão a seguir reproduzida:

“
(...) Analisando os autos, constata-se que o “vício” (ato oculto) argumentado pelo Parquet, em face da suposta indisponibilidade do teor da intimação/vista com id. 51608991 foi superado com a decisão de id. 52595642, não tendo condição de interferir na contagem do prazo recursal.

Da mesma forma, conforme consignado na citada decisão (id. 52595642), o prazo de 10 dias constante na Lei n. 11.419/2006 (art. 5°, §3°), consiste em uma benesse conferida às partes que optam por não se dar como intimadas com a efetivação da consulta eletrônica da intimação.

Caso a parte opte por efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação, conforme previsão do art. 5°, §1°, da Lei n. 11.419/2006, nesta data será considerada a realização da intimação, começando a fluir o cômputo dos prazos processuais.

Com efeito, no caso dos autos, a efetivação da consulta eletrônica pelo Ministério Público quanto ao teor da vista dos autos com id. 51608991, ocorreu em 27.03.2021 (sábado), iniciando o cômputo do prazo recursal para eventual apelação em 29.03.2021 (segunda-feira), a teor da previsão do art. 5°, §2°, da Lei n. 11. 419/2006.

Desta forma, o prazo processual foi de 29.03.2021 a 14.04.2021, considerando a suspensão dos prazos entre 31.03.2021 e 09.04.2021, a teor da Portaria-Conjunta n. 376/2021.

Assim, com fulcro na certidão de ID 53817227,
DEIXO DE RECEBER
a apelação interposta pelo Ministério Público no id. 53670450, uma vez que intempestiva.

Para prosseguimento do feito, conceda-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do réu
Bruno
.

Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo para esta finalidade, remetam-se o autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo. (...)
” (Id. 88536467).

Nesta instância, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, argumentando que o recurso de apelação interposto é tempestivo, já que o prazo não pode ser contado de forma prejudicial às partes se demonstrada a existência de “
ato oculto
”, decorrente da atuação negligente da Secretaria Criminal.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Conforme dispõe a Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica será considerada realizada no dia em que a parte efetivar a sua consulta eletrônica, o que será certificado nos autos, e, caso não realizada no prazo de 10 dias da data do envio, deverá ser automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Além disso, se a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada a contar do próximo dia útil, consoante se extrai do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, a seguir reproduzido:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Na hipótese, verifica-se que a intimação da decisão dos embargos de declaração foi enviada para o Ministério Público
no
dia
23.3.2021
, no entanto, a representante ministerial tomou ciência do seu teor 4 dias após a remessa dos autos, em 27.3.2021 (sábado), ou seja, antes dos 10 dias do término do prazo estabelecido no dispositivo legal, iniciando a contagem de prazo para o recurso de apelação em 29.3.2021 (segunda-feira).

Todavia, a Portaria Conjunta n. 376/2021 suspendeu os prazos processuais entre os dias 31.3.2021 e 9.4.2021, motivo pelo qual a contagem do prazo foi retomada somente no dia 12.4.2021.

Assim, considerando que o prazo para interpor apelação criminal é de 5 dias (CPP, art. 593), o dia
15.4.2021
seria o último para a interposição do recurso (29.3.2021. 30.3.2021, 12.4.2021, 13.4.2021, 14.4.2021), no entanto, o apelo ministerial foi apresentado de forma extemporânea, somente no dia
17.4.2021
(Id. 53670453).

Ademais, conquanto o Ministério Público afirme que não teve ciência da decisão dos embargos de declaração, sobretudo porque o ato estava “
oculto
” no sistema PJe, não há nos autos comprovação do alegado.

Como bem pontuado pela Defensoria Pública estadual em suas contrarrazoes, “
no print juntado ao feito pelo Recorrente (ID 51991529) consta a seguinte informação: “pje.tjmt.jus.br diz Visualização indisponível. Pendente de ciência do destinatário”, ou seja, o print juntado no ID 51991529 foi ANTERIOR AO MOMENTO QUE A REPRESENTANTE MINISTERIAL DEU CIÊNCIA À INTIMAÇÃO REFERENTE A DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não consta print da tela do PJE comprovando que, APÓS TER DADO CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO, a decisão proferida nos embargos de declaração permaneceu oculta ao Ministério Público
”.

Portanto, rejeito a tese sustentada pelo Ministério Público e mantenho inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que negou seguimento à apelação interposta nos autos da ação penal n.
0015235-34.2019.8.11.0042, Código 57235
, pois manifestamente intempestiva.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021